Tribunal: TJPA
Processo: 0003302-59.2013.8.14.0020
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003302-59.2013.8.14.0020

EMBARGANTE: ADELSON CARVALHO DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0003302-59.2013.8.14.0020

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO(AS): DR(A) MACKDOWELL M. C. ALVES – OAB/PA

DR(A) NELSON P. B. D. NEVES – OAB/PA

DR(A) FÁBIO R. MOURA – OAB/PA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) GERALDO D. M. ROCHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A REPARAR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE SOMENTE REDISCUTIR MÁTÉRIA JÁ ANALISADA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0003302-59.2013.8.14.0020

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO

ADVOGADO(AS): DR(A) MACKDOWELL M. C. ALVES – OAB/PA

DR(A) NELSON P. B. D. NEVES – OAB/PA

DR(A) FÁBIO R. MOURA – OAB/PA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) GERALDO D. M. ROCHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO
contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou provido parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Embargado, reformando em parte a sentença do juízo “a quo”.

O embargante foi denunciado e condenado pelas condutas criminosas previstas nos artigos 180, §3º, 311 e 171, §2º, I, todos do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa em regime fechado, pois teria no ano de 2013, em coautoria com o nacional MAX JOSÉ CAMPOS ALVES, vendido uma motocicleta a vítima WALDETE FERREIRA DE SOUZA como se fosse própria, além de terem adulterado sinal identificador do referido veículo e de qualquer forma utilizando o mesmo sabendo que tal coisa era produto de crime.

Houve recurso de apelação, sendo a decisão monocrática reformada parcialmente mantendo-se a condenação, porém redimensionando a sanção aplicada para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, em regime prisional aberto.

Contudo, o apelante recorreu, propondo embargos de declaração com efeitos infringentes para prequestionamento de matéria de ordem federal e constitucional, sustentando que houve omissão no corpo do voto que gerou o Acórdão supra, em razão do não pronunciamento acerca da alegada violação do artigo 44 do CP.

Defende outrossim a tese da supressão deste vício, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes para converter a pena privativa de liberdade em sanção restritiva de direitos, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as esferas extraordinárias

A procuradoria de Justiça, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO

Sustenta a defesa do embargante, a existência de omissão no Acórdão-embargado, uma vez que deixou de apreciar a tese de aplicação do artigo 44 do CP, ou seja, a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritivo de direitos.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de NUCCI (CPP Comentado, RT, 2008, p. 981), “OMISSÃO”, temos o seguinte conceito:

"OMISSÃO
”: “(...) é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (...)"

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação de questão já decidida e rebatidas à exaustão por ocasião do recurso de apelação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram à reforma parcial da decisão monocrática estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Além do que, como dita anteriormente, o que se pretende com o presente recurso é a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável por via de embargos de declaração.

Para tanto, sobre a questão, pinço deste E. Tribunal a seguinte jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada,
resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (2020.00623311-91, 212.203, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20-02-2020, Publicado em 21-02-2020) (grifos e negritos meus.

Portanto, tenho que a análise objetiva da questão suscitada já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar a tese levantada pela defesa do embargante:

“(...)(...) 4.4 - DO CONCURSO MATERIAL

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do acúmulo material, previsto no artigo 69, do CP,
devem as penas serem somadas
, ou seja, de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa fixadas para o crime de estelionato
;
de 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa para o crime de receptação, com 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e de 44 (quarenta e quatro) dias-multa impostas para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, atingindo o
montante definitivo
de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, cada um dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Pleito acolhido e pena devidamente redimensionada.

5. DO REGIME PRISIONAL

O regime inicial de cumprimento de pena, há que seguir o contido no artigo 33, e seus parágrafos, do Código Penal.

Neste linear, considerando o quantum da pena fixada em definitivo – 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão - e ainda verificando que a maioria das circunstâncias do artigo 59 do CP foram consideradas favoráveis a apelante, a qual é primário, apesar de seus antecedentes, deve o regime fechado ser substituído pelo aberto (artigo 33, §1º, “c” e §2º, “c”, do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para manter a condenação da apelante, contudo redimensionar a pena aplicada e substituir o regime prisional para o aberto, mantendo os demais termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto. (...)(...)”
(grifos e negritos meus)

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento da tese ora revolvida pelo embargante.

Cumpre ainda salientar, que o embargante se utiliza do presente recurso com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica e nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, a questão levantada pelo embargante já foi superada pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023